Tribunal: TJMT
Processo: 1007046-07.2018.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007046-07.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Concessão]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA EDUARDA DOURADO BATISTA - CPF: 061.459.211-96 (APELANTE), VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - CPF: 007.253.599-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), LILIAN PATRICIA DOURADO ALVES - CPF: 947.714.991-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIA EDUARDA DOURADO BRITO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PENSÃO POR MORTE – MENOR SOB GUARDA – NÃO CONCESSÃO – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ALTERAÇÃO DO ROL DE BENEFICIADOS PREVISTA NO §2º, DO ARTIGO 16, DA LEI 8.213/91 –APLICAÇÃO DO ARTIGO 245, DA LEI COMPLEMENTAR 04/90 – ARTIGO 33, §3º, DO ECA – INAPLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em regra, os benefícios previdenciários são regidos pelo princípio
tempus regit actum
. O menor que esteja sob guarda judicial não tem direito a receber pensão por morte, se a condição fática necessária à concessão do benefício, qual seja, o óbito do segurado, sobreveio à vigência da LC 197/2004, que revogou a alínea “b” do inciso II da LC 04/90.
2. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) não garante a qualidade de dependente do menor sob guarda judicial para fins previdenciários, por ser norma de cunho genérico”. (TJMT-Turma de Câmaras Cíveis de Direito Público e Coletivo – MS 101766/2010, Rel. Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, j. 05/05/2011, DJE 17/05/2011).
3. A redação atual do art. 245, inciso II, alínea “b”, da Lei Complementar n. 04/90, é aplicável à época do óbito da servidora, inconteste é que não mais inclui a figura do menor sob guarda no rol de dependentes do segurado falecido no caso concreto.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por M.E.D.B, representada LILIAN PATRÍCIA DOURADO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Ordinária de Concessão de Pensão por Morte julgou improcedente os pedidos iniciais.

Argumenta a apelante que, apesar de a Lei Previdenciária Geral ou Própria se tratar de uma norma específica, não se pode ignorar a proteção especial em favor da criança e do adolescente, que garante ao menor sob guarda a condição de dependente para todos os fins, inclusive previdenciários. Portanto, a previsão do Estatuto da Criança e do Adolescente, trazida pelo artigo 33, parágrafo 3º, prevalece, mesmo sendo anterior à lei previdenciária.

Apesar de intimado, o apelado não apresentou as contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, sob id. 71124483

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Consignou-se na exordial que a menor M.E.D.B, convivia e era economicamente dependente de sua avó Ana Almira Galvão Dourado, sendo esta sua guardiã.

Em suas razões recursais, a recorrente argumenta que, embora a Lei de Previdência Geral ou Própria seja norma específica, é inegável que crianças e adolescentes são protegidos por norma especial que confere ao menor sob guarda a condição de dependente para todos os efeitos, incluindo os previdenciários. Portanto, a previsão do Estatuto da Criança e do Adolescente, presente no art. 33, § 3º, deve prevalecer, mesmo que seja anterior à lei previdenciária.

Entretanto, é inconteste que a infante não se enquadra no rol de beneficiários, prevista no artigo 245, da L.C nº 04/1990, a saber:

Art. 245 São beneficiários das pensões:

I - vitalícia:

[...]

II - temporária:

a) os filhos até que atinjam a maioridade civil ou se inválidos, enquanto durar a invalidez; (NR – LC nº 197, D.O 14.12.04) b) revogado

c) o irmão órfão de pai e sem padrasto, até 18 (dezoito) anos e o irmão inválido, enquanto durar a invalidez, que comprovem dependência econômica do servidor, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento.

d) revogado.

A alínea “b” do inciso II, do art. 245 da Lei Complementar n. 04/90, que incluía o menor sob guarda dentre os beneficiários da pensão deixada em razão da morte da servidora pública estadual, foi revogada pela Lei Complementar 197, de 14.12.2004.

É apascentada a jurisprudência deste Sodalício no sentido de que, tendo o óbito do servidor ocorrido após a modificação legislativa, é de se reconhecer que o menor que estava sob a sua guarda não faz jus à pensão por morte.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE – MENORES SOB GUARDA DA AVÓ, FALECIDA NO ANO DE 2011 – QUANDO NÃO MAIS HAVIA A PREVISÃO LEGAL CONTEMPLANDO O MENOR SOB GUARDA OU TUTELA ATÉ 21 (VINTE A UM) ANOS DE IDADE AO DIREITO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA – ANTE A REVOGAÇÃO DO ART. 245, II, B, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 4/1990 POR MEIO DA LC 197/2004 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO ESTADO PROVIDO, APELO DOS AUTORES DESPROVIDO.
O artigo 245, II, b, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, assegurava ao dependente sob guarda ou tutela do segurado, o direito à pensão temporária até os vinte e um (21) anos de idade. Todavia, o dispositivo foi revogado pela Lei Complementar nº 197, de 14 de dezembro de 2004. Dessa forma, a criança sob guarda da avó, falecida quando já estava em vigor a Lei Complementar nº 197, de 14 de dezembro de 2004, não tem direito ao benefício da pensão temporária.
Desse modo, aos menores não lhes socorre o disposto no art. 33, § 3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, ante a natureza específica do Estatuto do Servidor. (N.U 0047493-47.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/10/2019, Publicado no DJE 05/11/2019). (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA — CRIANÇA SOB GUARDA DA SEGURADA — AVÓ MATERNA — ARTIGO 245, II, b, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 4, DE 15 DE OUTUBRO DE 1990 — REVOGAÇÃO — VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 197, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2004 — PENSIONAMENTO — INADMISSIBILIDADE.
O artigo 245, II, b, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, assegurava ao dependente sob guarda ou tutela do segurado, o direito à pensão temporária até os vinte e um (21) anos de idade. Todavia, o dispositivo foi revogado pela Lei Complementar nº 197, de 14 de dezembro de 2004. Dessa forma, a criança sob guarda da avó materna, falecida quando já estava em vigor a Lei Complementar nº 197, de 14 de dezembro de 2004, não tem direito ao benefício da pensão temporária.
Segundo tem entendido o Superior Tribunal de Justiça, ante [...] o conflito aparente de normas, o critério que melhor soluciona a controvérsia em exame é o da especialidade, ou seja, o diploma de regência do sistema de benefícios previdenciários, de caráter especial, deve prevalecer sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, este de caráter geral no confronto com aquele sobre o tema controvertido [...].Recurso provido. (RAI N. 0098422-08.2015.8.11.0000, Rel. Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, J. 13/10/2015, DJE 26/10/2015). (destaquei)

Vale ressaltar, que ao contrário do sustentado pelo Apelante o artigo 33, §3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente não se aplica ao presente caso, já que a Lei Complementar n. 04/90 têm caráter especial em relação a tal diploma legal, logo, tem prevalência por força do princípio da especialidade, conforme jurisprudência desta Câmara de Direito Público e Coletivo,
in verbis:.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDORA PÚBLICA – PENSÃO POR MORTE – PERCEPÇÃO DE PENSÃO POR MORTE POR MENOR SOB GUARDA DE FATO – CONCESSÃO COM BASE EM DISPOSITIVO LEGAL REVOGADO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 33, §3º, DO ECA – INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.I – Nos casos de pensão por morte, a lei aplicável é aquela vigente na data do óbito, conforme Súmula nº 340 do Superior Tribunal de Justiça. II –
A alínea “b” do inciso II do art. 245 da Lei Complementar nº 04/90, que incluía o menor sob guarda dentre os beneficiários da pensão deixada em razão da morte do servidor público estadual, foi revogada pela Lei Complementar nº 197, de 14.12.2004
. Assim, tendo o óbito da servidora-segurada ocorrido após a modificação legislativa, é de se reconhecer que a menor que vivia sob a sua guarda não faz jus à pensão por morte, sobretudo quando a condição de guardiã não foi obtida judicialmente, mas em situação de fato. III
– Não se aplica ao caso concreto o regramento do art. 33, §3º, do ECA, tanto por se referir à guarda obtida judicialmente, como porque sendo a Lei Complementar n. 04/90 especial em relação a tal diploma legal, tem prevalência por força do princípio da especialidade
. (N.U 0000248-70.2012.8.11.0031, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018). (destaquei)

Ante todo o exposto, conheço do presente recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023